Tribunal: STF
Processo: Rcl 58207
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 

Trata-se de reclamação constitucional coletiva interposta pela DPESP, em favor das pessoas privadas de liberdade no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP, em que se aponta como autoridade reclamada o Juízo da Execução Penal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo - DEECRIM 5ª RAJ. 

Aduz o reclamante a existência de reiterado descumprimento da SV 56 pelo Juízo do DEECRIM 5ª RAJ de SP e também descumprimento da decisão monocrática exarada na RCL 51888 em 14.03.2022.

Efetivamente, como bem estabeleceu o reclamante, em descrição cronológica da tramitação processual, na RCL 51888 reconheci o descompasso de decisão emanada pelo DEECRIM 5ª RAJ de SP com a SV 56, pois demonstrado, naquele incidente, que o Juízo a quo, mesmo após  informado quanto à ausência imediata de vagas, e de que os apenados por ele promovidos deveriam aguardar em “listas de espera” em regime fechado, não adotou nenhuma das medidas paliativas previstas na SV 56, a fim de sanar a custódia em regime mais gravoso. Segundo se apurou na RCL 51888, o Juízo singular tinha conhecimento das “listas de espera”, mas aparentemente não tomava qualquer providência adicional, aguardando o decurso de tempo e esperando que o problema fosse resolvido exclusivamente na via administrativa. 
  Consignei também que, em consulta rápida à jurisprudência deste STF, pode-se constatar que nos últimos anos, ao menos 7 (sete) dos 11 (onze) ministros desta Suprema Corte já deram provimento a pelo menos 17 reclamações constitucionais, todas por atos praticados por este mesmo Juízo do DEECRIM 5ª RAJ de SP, a revelar a um só tempo o reiterado descumprimento da SV 56 pela autoridade reclamada e também que os provimentos individuais não têm servido de estímulo para que novas práticas sejam adotadas naquela unidade jurisdicional.   
Ante o quadro, dei provimento à Reclamação 51888/SP, a fim de determinar a remoção imediata do preso que figurava como reclamante no regime semiaberto, ou, se ausente vagas, a adoção de algumas das medidas previstas no acórdão do RE 641.320/RS. Ressaltei que incumbiria “ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar  ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja  o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso”. Sem prejuízo, evidenciado o reiterado descumprimento da Súmula Vinculante 56, determinei também a comunicação ao TJSP e CNJ para providências cabíveis.
Nada obstante, segundo relata o reclamante no presente incidente, as providências determinadas, acima listadas, foram apenas parcialmente cumpridas. Consoante aduz, como resultado do provimento da RCL 51888/SP, o Juízo singular implementou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para remoção de preso ao regime adequado, mas segue negando sumariamente quaisquer dos pedidos de concessão de medidas  previstas no paradigma (progressão antecipada, domiciliar, etc.), muito embora constatado quadro de extrema superlotação carcerária e péssimas condições de custódia. 
O resultado efetivo, portanto, é que a extinção da “lista de espera”, consoante determinado na RCL 51888, tem agravado o já excedente populacional da unidade de custódia de regime semiaberto, pois não houve a contrapartida quanto a outra determinação também constante no provimento concedido por esta Suprema Corte de “implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes” . 
Relata outrossim, acostando relatório atual e pormenorizado, outros problemas constatados no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP:
1. Extrema superlotação carcerária: no Centro de Progressão Penitenciária a lotação atingiria a marca de 226,6% - capacidade projetada é para 686 reeducandos e taxa atual de ocupação é 1555 sentenciados, com tendência de alta pois “a média de inclusões mensais é de 200 reeducandos, e de exclusões 190 reeducandos”, o que significa que superpopulação agrava-se em cerca de 120 presos ao ano” (eDOC.03);  
2-  Falta de ocupação dos presos e condição prisional análoga ou pior a de presos em regime fechado: embora custodiados 1555 apenados há apenas 173 vagas de trabalho (11% da população carcerária), todas para trabalho interno. Todo o restante permanece no completo ócio e, na CPP superlotada, em condições muitas vezes piores a do regime fechado;
3. Problemas com acessibilidade: diversos presos com problemas de saúde e algumas pessoas em cadeira de rodas relataram a grande dificuldade de adaptação ao local, uma vez que não há qualquer melhoria para pessoas com deficiência no alojamento. Recebem ajuda de outros presos para comer, dormir, tomar banho, utilizar o banheiro, etc.
 4. Falta de local adequado para dormir: Internos relataram que dividem colchão, pois não há sequer colchão para todos e muitos dormem em locais improvisados e evidentemente inadequados. Em foto demonstra preso indicando que dorme embaixo da pia e em cima do ralo da área comum. Parte do colchão estava molhado;
5. Falta de circulação de ar: O espaço dos alojamentos é abafado e existiam apenas 2 ventiladores no local com mais de 300 presos. Além disso, os internos relataram que muitas vezes os ventiladores ficam desligados.
6. Proliferação de insetos: Relato de problemas com insetos nas celas (percevejos, muquiranas, piolhos, baratas, escorpiões, etc) e ausência de dedetização.
7. Comida de má qualidade, insuficiente e jejum de 15h entre refeições: De acordo com relato dos presos, o café da manhã é servido às 7h (sempre café, leite e pão com margarina), o almoço às 11h e o jantar às 16h. Assim, ocorreria um jejum de 15 horas do jantar até o café da manhã. A avaliação dos presos é de a qualidade das refeições é ruim, quantidade é insuficiente e a variedade pequena. Também não há talheres, pratos e copos, sendo os utensílios improvisados com pedaços de plástico pelos presos.
8. Situação indigna e degradante de presos em “regime de observação” e “celas de inclusão”: permanecem cerca de 15 dias nessa condição. Sem acesso a banho de sol nem acesso a área comum do alojamento, contrariando disposição expressa da LEP e infligindo pena desumana e degradante, além de incrementar os riscos à saúde, tendo em vista a essencialidade da luz solar direta para manutenção de um sistema imunológico saudável.
9. Impossibilidade prática do gozo de saídas temporárias: embora o preso em regime semiaberto possua direito a saídas temporárias, muitos não conseguem usufruir o direito por falta de dinheiro, pois necessário o depósito prévio do valor aproximado de R$240,00 para a compra da passagem de ônibus para o domicílio da família. Como não há trabalho na unidade, quem não possui ajuda financeira de fora fica inviabilizado de usufruir do direito.
10. Ausência de listagem dos presos mais próximos de lograr progressão ao regime aberto: a unidade prisional declarou não dispor de informação de fácil acesso sobre quais seriam os presos mais próximos de progredir ao aberto. O trabalho precisaria ser feito e refeito manualmente  (eDOC.08). 
11. Indeferimento sumário de pedidos da DPESP de saídas antecipadas de outros presos com vistas a reduzir a superlotação carcerária: Como resultado da providência emanada por este STF na RCL 51888, a DPU organizou um mutirão de pedidos de progressão antecipada, com vistas a amenizar a superlotação. Foram realizados aproximadamente 315 (trezentos e quinze) pedidos em cerca de 3 meses de 2023, sendo que não houve deferimento em nenhum deles. Com a eventual saída antecipada dessas pessoas, a taxa de superlotação cairia dos atuais 206% para cerca de 146%, que ainda é demasiadamente elevada, mas que já representaria avanços significativos em relação à hodierna situação.

À vista dos argumentos acima aduzidos, requer o reclamante que, liminarmente, seja determinado à autoridade reclamada que requisite, com urgência, ao CPP de Pacaembu a lista de presos em ordem de proximidade do lapso de progressão, a ser elaborada e entregue ao Juízo em não mais que 15 (quinze) dias e, na sequência, que analise e defira a saída antecipada dos presos que reunirem as condições subjetivas para tanto até que a unidade atinja sua capacidade nominal. 
No mérito, pugna: a) seja determinado ao Juízo reclamado que analise, em prazo razoável, a  saída antecipada de todas pessoas presas ou que venham a ser custodiadas no CPP de Pacaembu que excedam o número nominal de vagas, ficando vedada a manutenção de número de presos acima da capacidade nominal do estabelecimento ou a transferência para unidades que também estejam acima de sua capacidade nominal; b) seja determinado ao Juízo reclamado a regulamentação por Portaria, em 30 (trinta) dias, da forma de cumprimento da decisão, prevendo a forma de identificação dos casos, o envio das listas pela unidade prisional dos presos mais próximos do lapso, a periodicidade da análise, as inspeções judiciais in loco e a juntada dos atestados de comportamento carcerário, com previsão de prazos e demais formalidades, juntando cópia da Portaria editada a este processo para análise da C. Corte e comprovação de cumprimento; c) seja determinado ao Juízo reclamado a implementação, em prazo razoável, de central de regulação de vagas do sistema carcerário, para a efetiva aplicação das medidas constantes do Tema n. 412 da Repercussão Geral; d) pela expedição de ofício à Presidência e à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicando a decisão e solicitando colaboração e fiscalização de seu cumprimento pelo Juízo reclamado; e) pela expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando especificamente a constituição de comissão e instauração de procedimento com vistas à regulamentação geral do instituto da saída antecipada e das medidas previstas na SV 56 e no Tema n. 412 da Repercussão Geral, nos termos do definido pelo C. STF nesta demanda, para aplicação geral.

É o breve relatório. Decido.

A despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração, reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar.

Nesse ângulo, postergo a análise da tutela de urgência. Oficiem-se:

1- Ao Juiz singular (com cópia dos documentos constantes em eDOC.01; eDOC.02; eDOC.04; eDOC.08) a fim de que: 
a) manifeste-se acerca do narrado descumprimento ao provimento exarado na Rcl 51888/SP, na medida em que, segundo aduz o reclamante, muito embora não exista mais “lista de espera” ao regime semiaberto, há superlotação extrema e relutância em adotar quaisquer das medidas previstas na SV 56;
b) esclareça se tomou conhecimento do relatório produzido pela DPESP após inspeção na unidade prisional realizada em 30.01.2023 e indique eventuais medidas já adotadas ou em vias de adotar quanto às deficiências estruturais e restrições aos direitos dos apenados reportadas;
c) indique a atual lotação carcerária do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP; a quantidade de vagas para trabalho interno existentes; e a quantidade de apenados que realizam trabalho externo no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP;
d) informe: 
d.1. se procede o relato de que o gozo de saídas temporárias na unidade prisional está sendo condicionado ao prévio depósito de quantias em dinheiro e qual a base legal para a exigência;
d.2. se os presos permanecem na unidade prisional por cerca de 15h (quinze horas) em jejum; ii. informe se vem sendo dado cumprimento à Resolução 474/2022 do CNJ que determina: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”
d.3. o tempo médio de elaboração e conclusão de exames criminológicos que são utilizados para instruir os pedidos de progressão de pena;
d.4. se existe um sistema integrado de controle dos sentenciados mais próximos de alcançarem a progressão ao regime aberto, indicando se esta listagem possui atualização automática ou manual, e se é de fácil e pronta emissão; 

2 -  À Corregedoria do TJSP (com cópia do eDOC.01 e eDOC.11), a fim de que esclareça se tomou conhecimento do provimento emanado na Rcl 51888/SP e se há alguma medida em curso quanto ao reiterado descumprimento da SV56 pelo Juízo do DEECRIM 5ª RAJ de SP;
        3 - Ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF - no TJSP (com cópia do eDOC.01; eDOC.02; eDOC.04; eDOC.08 e eDOC.09), a fim de que informe: 
         a) se houve procedimento e/ou providência de monitoramento e fiscalização recente implementada no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP, enviando eventual documentação pertinente; 
       b) se há algum procedimento para apuração de eventual ofensa a direitos previstos na LEP no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP; 
      c) se há alguma medida em curso para melhoria das condições de custódia nesta unidade prisional;
     d) se há alguma providência ou projeto de melhor dimensionamento do contingente carcerário no Estado, considerando que, consoante aponta relatório de eDOC.02, existem de unidades prisionais com déficit de vagas (Coordenadoria Regional Oeste) e outras com sobra de vagas (Coordenadoria Regional da Região Metropolitana);
     e) se existe, na ambiência do TJSP, um sistema integrado de controle dos sentenciados mais próximos de alcançarem o lapso temporal para progressão ao regime aberto e se esta listagem é de fácil e pronta disponibilização; 

4 - À Excelentíssima Ministra Presidente do CNJ, com sugestão de encaminhamento ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas - DMF (com cópia dos eDOC.01; eDOC.02; eDOC.04; eDOC.08, eDOC.09 e eDOC.11), a fim de que informe:
 a)	se tomou conhecimento do provimento emanado na Rcl 51888/SP e se há alguma medida em curso quanto ao reiterado descumprimento da SV 56 pelo Juízo do DEECRIM 5ª RAJ de SP;
 b)	se existem dados recentes repassados ao CNJ a respeito da lotação e condições de custódia do CPP de Pacaembu/SP;
 c)	se há algum procedimento e/ou providência em curso para monitoramento e fiscalização quanto à referida unidade prisional; 
 d)	se já foi dado início ou se há previsão de implementação do projeto de Central de Regulação de Vagas do sistema carcerário nas unidades prisionais de SP. 

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente